Tribunal: TJPA
Processo: 0801829-63.2021.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801829-63.2021.8.14.0201

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ANTONIO MATEUS PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO DO BRASIL. REVELIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por titular de conta individual do PASEP, que alegou prejuízo decorrente de má gestão dos valores depositados, ausência de valorização de cotas entre 1983 e 1986, saques indevidos e aplicação incorreta de correção monetária e juros. A sentença reconheceu a revelia do banco e condenou-o ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 9.194,10 e danos morais de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de contas do PASEP; (ii) estabelecer se houve prescrição do direito de ação do autor; (iii) determinar a validade da condenação por danos materiais e morais com base em revelia, sem produção de prova técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na administração de contas vinculadas ao PASEP, conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo 1150.

O prazo prescricional aplicável é o decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, iniciando-se com a ciência inequívoca do titular sobre os desfalques, o que no caso ocorreu em 2016, com o ajuizamento da ação em 2021, afastando a alegação de prescrição.

A revelia induz presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, o que fixa o dever de indenizar (an debeatur), mas não o valor da indenização (quantum debeatur).

A apuração do valor devido por falhas na gestão do PASEP demanda perícia contábil, diante da complexidade técnica da correção monetária, aplicação de juros e conversão de padrões monetários.

A simples apresentação de demonstrativo unilateral pelo autor, sem crivo pericial, não autoriza a fixação direta do valor indenizatório, sob pena de enriquecimento sem causa.

A configuração de dano moral não restou caracterizada, por ausência de demonstração de violação grave a direito da personalidade, nos termos da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O Banco do Brasil é parte legítima para responder por falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP.

O prazo prescricional para ação de cobrança de diferenças de rendimentos do PASEP é de 10 anos, contado da ciência inequívoca do desfalque.

A revelia do réu fixa a veracidade dos fatos narrados, mas não dispensa prova pericial quando a quantificação do dano exige conhecimento técnico especializado.

O mero inadimplemento contratual, desacompanhado de violação a direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 205; CPC, arts. 344 e 509, I; Lei Complementar nº 26/1975; Decreto nº 20.910/32; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1150.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo BANCO DO BRASIL SA em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Icoaraci/PA, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por ANTONIO MATEUS PEREIRA DA SILVA, julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial.

Na origem, o autor, ora apelado, ajuizou a demanda alegando, em síntese, ser titular de conta individual do PASEP administrada pela instituição financeira ré. Narrou que, por ocasião de sua aposentadoria, constatou a existência de saldo irrisório, atribuindo a responsabilidade ao banco por suposta má gestão, consubstanciada em saques indevidos, ausência de depósitos de valorização de cotas nos anos de 1983 a 1986 e aplicação de índices de correção monetária e juros em desacordo com as normativas do Conselho Diretor do Fundo.

Regularmente citado, o banco réu habilitou-se nos autos, porém apresentou sua peça de contestação de forma intempestiva. Em razão disso, o juízo
a quo
, em decisão saneadora, decretou a revelia da instituição financeira. Posteriormente, em 22 de novembro de 2024, sobreveio a sentença ora hostilizada.

O dispositivo da sentença condenou o banco réu, ora apelante, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 9.194,10 (referente à diferença de saldo), acrescido de R$ 3.000,00 por danos morais fixada com a devida incidência de juros e correção monetária, e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. O pedido de indenização por dano material correspondente à ausência de depósito dos rendimentos “valorização de cotas” foi indeferido.

Inconformado, o Banco do Brasil interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões, sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e a ocorrência da prescrição quinquenal.

No mérito, alega a inexistência de ato ilícito, a regularidade dos lançamentos na conta PASEP e a invalidade do demonstrativo contábil apresentado pelo autor, que teria aplicado índices e periodicidade de juros em desacordo com a legislação.

Destaca, ao final, a indispensabilidade da produção de prova pericial contábil e a ausência de dano moral indenizável.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença. O processo foi distribuído a esta relatoria e, não havendo necessidade de outras diligências, encontra-se pronto para julgamento. É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

De início, analiso as questões prejudiciais de mérito suscitadas pelo apelante. A instituição financeira insiste na tese de sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que atua como mera agente operadora do PASEP, sendo a União a gestora do fundo e, portanto, a única parte legítima para responder por eventuais inconsistências nos saldos.

A matéria, contudo, foi definitivamente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recursos repetitivos (Tema 1150), que fixou a seguinte tese: "O Banco do Brasil possui legitimidade passiva
ad causam
para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação de serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa".

Afasto, pois, a preliminar.

No que tange à prescrição, melhor sorte não assiste ao apelante. O banco defende a aplicação do prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/32. Todavia, o mesmo Tema Repetitivo 1150 do STJ estabeleceu que "o prazo prescricional para cobrança de diferenças de correção monetária e juros remuneratórios em contas individuais vinculadas ao PASEP é de 10 (dez) anos, previsto no artigo 205 do Código Civil", e que seu termo inicial "é o dia em que o titular, comprovadamente, tem ciência dos desfalques".

No caso em tela, o apelado teve ciência inequívoca da lesão ao seu direito somente após sua aposentadoria em 2016, ao solicitar os extratos detalhados da conta. Tendo a ação sido ajuizada em 2021, não há que se falar em decurso do prazo decenal.

Rejeito, portanto, a prejudicial de prescrição.

Superadas as questões preliminares, adentro ao mérito recursal. O ponto central da controvérsia reside nos efeitos da revelia decretada em primeira instância e na definição do valor devido a título de danos materiais.

A revelia, conforme dispõe o art. 344 do Código de Processo Civil, induz a presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor. Trata-se de uma presunção
juris tantum
, ou seja, relativa, que torna incontroversos os fatos, mas não conduz, de forma automática e incondicional, à procedência do pedido.

No presente caso, a revelia do banco apelante tem o efeito de tornar incontroversa a alegação de que ocorreram falhas na prestação do serviço de administração da conta PASEP. Assim, presume-se a ocorrência de saques anuais de rendimentos sem a devida comprovação de repasse ao titular, a não creditamento de verbas de valorização em determinados períodos e a utilização de critérios de correção monetária que resultaram em prejuízo ao correntista.

Contudo, a presunção de veracidade decorrente da revelia não é absoluta e não se estende às questões de direito, nem às consequências jurídicas e econômicas dos fatos.

O magistrado não está obrigado a acolher a pretensão do autor se os fatos presumidamente verdadeiros não levarem às consequências jurídicas pretendidas ou se a valoração pecuniária do dano for manifestamente excessiva ou tecnicamente infundada.

É precisamente neste ponto que a sentença merece reforma. A quantificação do dano material em demandas que envolvem a recomposição de saldos de contas como o PASEP não é uma mera questão fática.

Pelo contrário, trata-se de matéria de alta complexidade técnica, que exige a aplicação correta de uma miríade de índices de correção monetária, juros legais de 3% ao ano (Lei Complementar nº 26/1975), e a realização de múltiplas e sucessivas conversões de padrões monetários extintos.

O demonstrativo contábil que instruiu a inicial, embora útil para a estimativa do prejuízo, constitui prova unilateral. O apelante, em suas razões, impugna especificamente a metodologia de cálculo, apontando possíveis equívocos na aplicação dos juros e na conversão das moedas. Tal alegação é plausível e demonstra a controvérsia sobre o
quantum debeatur
.

Nesse cenário, a prova pericial contábil revela-se não apenas útil, mas indispensável para a correta e justa resolução da lide no que tange ao valor da condenação. A simples homologação do cálculo do autor, sem um crivo técnico isento, poderia acarretar enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. O juiz, como destinatário da prova, deve buscar os meios necessários para formar seu convencimento com segurança.

Portanto, à revelia tem o condão de fixar o
an debeatur
, ou seja, o dever de indenizar por parte do banco. Todavia, a apuração do
quantum debeatur
(o valor exato da indenização) demanda, no caso concreto, a indispensável instrução técnica.

Assim, a sentença deve ser reformada neste ponto específico, decotando-se o valor fixo da condenação por danos materiais e determinando-se que a sua apuração ocorra em fase de liquidação de sentença por arbitramento, nos termos do art. 509, I, do CPC, por meio de perícia contábil a ser realizada por perito de confiança do juízo.

Passo à análise da condenação por danos morais. Entendo que, no caso em tela, a falha na prestação do serviço bancário, embora tenha gerado prejuízo material ao apelado, configura-se como descumprimento contratual. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o mero inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral indenizável.

Para a configuração do dano moral, seria necessária a comprovação de que a conduta do banco transcendeu o mero aborrecimento, causando uma ofensa grave a um direito da personalidade do autor, como sua honra, imagem ou dignidade, o que não foi demonstrado nos autos.

O dissabor de receber um valor menor que o esperado, embora frustrante, insere-se no âmbito do prejuízo patrimonial, já reparado pela condenação ao pagamento das diferenças. Por isso, a condenação a este título deve ser afastada.

Diante do exposto, meu voto é pelo conhecimento e parcial provimento do Recurso de Apelação.

Reformo a sentença para:

a)
afastar a condenação por danos morais, julgando improcedente este pedido específico;

b)
decotar o valor fixo da condenação por danos materiais, determinando que o valor devido seja apurado em fase de liquidação de sentença por arbitramento, mediante perícia contábil judicial. Fica mantido, no mais, o reconhecimento da responsabilidade do banco apelante pela má gestão da conta PASEP.

Em razão da reforma parcial da sentença e da sucumbência recíproca, redistribuo os ônus sucumbenciais, condenando cada parte ao pagamento de 50% das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor que vier a ser apurado na liquidação, observada a suspensão da exigibilidade em relação ao autor, por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/09/2025